Tribunal: STF
Processo: SL 1769
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual. Suspensão de Liminar. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



IV. Dispositivo



5. Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Coronel Fabriciano, que impugna decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. 



    2. Na origem, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o juízo de primeira instância deferiu tutela de urgência, para determinar ao Município ora requerente que providencie, no prazo de até 24 horas, a transferência da paciente Janicleide Silva Santos Luz para unidade hospitalar adequada a seu quadro de saúde (autos nº 5006677-84.2024.8.13.0194):



    Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a autoridade coatora providencie, no prazo de até 24 horas, a transferência da paciente/impetrante, Janicleide Silva Santos Luz,para unidade hospitalar adequada a seu quadro de saúde, com especialista em cirurgia torácica/ cabeça e pescoço para traqueostomia, através de ambulância ou, caso necessário, por transporte especial (UTI Móvel), com disponibilização de leito de UTI, se houver indicação médica, ou, caso não haja leitos disponíveis pelo SUS, que o Município adquira, junto a hospital da rede privada, leito - inclusive de UTI, se houver indicação médica - para realização do referido procedimento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e criminal, além do bloqueio de verbas públicas no montante suficiente para custeio do tratamento pleiteado.



    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (processo nº 1.0000.24.401161-5/001). O relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar.



    4. O Município indica a existência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Sustenta que o ato impugnado, ao determinar ao ente municipal a “transferência hospitalar de paciente, com grau de prioridade de emergência, para realização de procedimento e/ou tratamento de média-alta complexidade”, desrespeita a rede hierarquizada de ações e serviços públicos de saúde (art. 198 da Constituição). Defende que “compete exclusivamente ao Estado de Minas Gerais conforme as regras administrativas de repartição de competências, os serviços de urgências e emergências médicas, de média e alta complexidade”. Argumenta que “não possui qualquer poder de decisão acerca do acesso as vagas e serviços hospitalares de alta complexidade junto às unidades operacionais cadastradas no SUS”. Salienta que “uma diária em um leito de UTI em hospital particular da região, tem o custo previsto de um valor aproximado de R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais)”, razão pela qual a sua responsabilização no caso coloca em grave risco a economia municipal, principalmente o orçamento da saúde, que ficará desprovido de grande parte de seus recursos.



    5. É o relatório. Decido.



    6. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    8. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Coronel Fabriciano para impugnar a decisão liminar do juízo de primeiro grau que determinou ao ente municipal a transferência de paciente para unidade hospitalar adequada a seu quadro de saúde. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    9. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    10. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de liminar.



    11. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que adote as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente